Tribunal: TJES
Processo: 5005701-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005701-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLAN CESAR ROSA NERES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLAN CESAR ROSA NERES
contra o suposto ato coator imputado ao

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
COMARCA DA CAPITAL
,
que mantém o paciente preso preventivamente na ação penal nº 0001336-11.2022.8.08.0021.

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mas inexistiriam os requisitos para tanto, em razão da ausência de indícios de autoria e da fundamentação genérica empregada pela autoridade coatora.

Afirma ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de outros registros criminais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2851037, proferida pela e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2952185).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2957574), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLAN CESAR ROSA NERES
contra o suposto ato coator imputado ao

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
COMARCA DA CAPITAL
,
que mantém o paciente preso preventivamente na ação penal nº 0001336-11.2022.8.08.0021.

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mas inexistiriam os requisitos para tanto, em razão da ausência de indícios de autoria e da fundamentação genérica empregada pela autoridade coatora.

Afirma ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de outros registros criminais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, vejamos:

Conforme narra a denúncia (ID nº 2845063), o paciente fora denunciado em concurso com Mylena Carvalho da Silva em razão de fatos ocorridos no dia 22/04/2022, em Santa Mônica, Guarapari/ES, quando policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram os acusados em atitude suspeita se desfazendo de uma sacola e se afastando do local.

Ao realizarem abordagem pessoal nos acusados, conquanto nada tenha sido encontrado, os policiais lograram êxito em recuperar a sacola cerca de 02 (dois) metros do paciente, e nela encontraram 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína.

Como bem pontuado na decisão que apreciou o pedido liminar, verifica-se que a impetrante não instruiu de forma adequada o presente
writ
, deixando de colacionar o auto de prisão em flagrante e o termo da audiência de custódia na qual converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Nesse ponto, saliento que o
“
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal
(...)
(RHC n. 156.264/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

De toda sorte, pelos elementos trazidos aos autos e, em consulta ao andamento processual via sistema E-JUD, entendo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via, vejamos:

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

Com efeito, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Consoante se infere da denúncia, os réus teriam confessado às autoridades policiais que são responsáveis por armazenar, fragmentar e distribuir as substâncias entorpecentes para os bairros Elza Nader, Santa Mônica e Perocão e que, no momento da abordagem pelos agentes policiais, os acusados estavam aguardando um indivíduo buscar as sacolas com as drogas.

Ademais, há a informação de que “
os réus são citados em diversas denúncias anônimas realizadas no Disque Denúncia pela prática destes delitos e que são conhecidos por gerenciar o tráfico de drogas na região, sendo eles o ‘braço direito do traficante William Zanolli, vulgo TERCEIRÃO’, que se encontra foragido”.

Na mesma linha, assentou o douto Juízo da Audiência de Custódia:

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, , considerando informações constantes ao APF, bem como relatos de testemunhas e apreensão de quantidades significantes de substâncias semelhantes à cocaína, crack, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante da extrema gravidade da conduta imputada ao indiciado, bem como registros criminais, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão serão inadequadas e ineficientes para resguardar a Ordem Pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela impetrante, há provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, cabendo salienta que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Quanto ao
periculum libertatis,
verifica-se que, aparentemente, o paciente possui envolvimento no tráfico de drogas na região, o que é corroborado pela informação de que ele possui uma ação penal em curso por tráfico de drogas (0000889-67.2022.8.08.0021) e um termo circunstanciado em andamento por porte de drogas para consumo pessoal (0001634-37.2021.8.08.0021), além de já ter respondido a outro termo circunstanciado por porte de drogas (0001303-94.2017.8.08.0021) e a uma ação de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico, quando na menoridade (0007081-16.2015.8.08.0021).

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à pacífica jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Forte em tais razões, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.

EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VIA NÃO ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL.
PACIENTE QUE RESPONDE A AÇ
ÃO PENAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

2. Hipótese em que as provas da existência do crime e indícios da autoria estão consubstanciadas nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, devendo salientar que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Dos elementos dos autos, verifica-se que o paciente possui envolvimento no tráfico de drogas na região de Guarapari/ES, o que é corroborado pela informação de que ele possui ação penal e termo circunstanciado em cursos, além de ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes na menoridade.

4. o STJ firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.